Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-19.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003545-19.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEY DE ALMEIDA MOURA - CPF: 063.922.061-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA - CPF: 063.477.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MORAES DA COSTA - CPF: 059.923.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO JOAO SILVA - CPF: 573.185.066-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe corrupção de menores. Pronúncia. Caracterização da qualificadora. Comunicabilidade. Extensão dos efeitos de decisão favorável aos codenunciados. Recurso desprovido. Despronúncia do crime conexo, de ofício
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe] e corrupção de menores, visando o afastamento da qualificadora da torpeza.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) caracterização do motivo torpe; (2) comunicabilidade da referida qualificadora entre os coautores do delito.

III. Razões de decidir

Há indícios suficientes de que o recorrente e os codenunciados teriam agido em retaliação contra a vítima, a qual teria acionado a polícia em razão de disparos de arma de fogo efetuados por eles na área do assentamento rural, a permitir que essa circunstância seja apreciada pelo Tribunal do Júri para aferição do motivo torpe inserido na denúncia.

Se os elementos probatórios indicam que o recorrente teria “
prévia ciência [...] acerca do motivo torpe
” [vingança] e “
aderido a essa motivação
”, afigura-se possível a comunicabilidade da “
qualificadora prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal
” entre os codenunciados (TJMT, RSE no 1021924-72.2020.8.11.0000), ao menos nesta fase processual.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedente.

Sopesada a decisão que despronunciou os codenunciados da corrupção de menor na ação penal originária (RSE no 1000118-14.2021.8.11.0010), impõe-se estender os seus efeitos para despronunciar o recorrente do crime conexo [corrupção de menor], de ofício.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

De ofício, estende-se os efeitos da decisão proferida no julgamento do RSE no 1000118-14.2021.8.11.0010 para despronunciar o recorrente da corrupção de menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CPP, art. 580; CP, art. 121, §2o, I; CP, art. 30; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE no 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.03.2022; TJMT, RSE no 1021924-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2020; TJMT, RSE no 1001800-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.08.2021; TJMT, Ap no 1002760-58.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003545-19.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(s):
WESLEY DE ALMEIDA MOURA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLEY DE ALMEIDA MOURA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE no 1003545-19.2021.8.11.0010),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe] e corrupção de menores – art. 121, § 2o, I, do CP c/c art. 244-B do ECA - (ID 235378775).

O recorrente sustenta que: 1) o motivo torpe não estaria caracterizado; 2) a torpeza “
constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito
”.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID 235378782)

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 235378786).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVAÇÃO TORPE (VINGANÇA) – IMPOSSIBILIDADE – RÉU AGIU COMPELIDO PELO DESEJO DE VINGANÇA, PORQUE A VÍTIMA, UM DIA ANTES DO CRIME, TERIA ACIONADO FORÇAS POLICIAIS PARA IR ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, POIS OS RÉUS ESTARIAM REALIZANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO, FATOS QUE DEMONSTRAM, À PRIMEIRA VISTA, A MOTIVAÇÃO TORPE. PELO IMPROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 238866199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, em Zona Rural, no Acampamento União da Vitória, fundos da Usina Porto Seguro, município de Jaciara/MT, os denunciados THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi e por motivo fútil, valendo-se de duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, dispararam vários tiros contra a vítima Afonso João da Silva, que foram causa suficiente para sua morte, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (ID 47164312). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, como incurso nas penas do artigo 121 § 2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...].”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 235378167)

Em 8.10.2021, foi determinado o desmembramento em relação ao recorrente WESLEY DE ALMEIDA MOURA (ID 235378710).

Registra-se que a Defensoria Pública (ID 235378750) e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA (ID 235378751) concordaram com aproveitamento das provas produzida na ação penal originária (PJE 1000118-14.2021.8.11.0010).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, conforme o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, relatório administrativo n.o 109/2020, relatório de investigação n.o 115/2020, termos de reconhecimento fotográfico, laudo de confronto papiloscópico, laudo de necropsia, certidão de óbito, laudo de local do crime, relatório de investigação n.o 120/2020 (ID. 47164313 – fls. 04/07) e relatório de investigação (ID. 47164316), bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado WESLEY DE ALMEIDA MOURA, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais. [...]

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito. [...]

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam aos acusados. [...]

No tocante a qualificadora do motivo torpe, contida no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que esta pode ter existido conforme narradas nos autos.

Verifica-se que há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo torpe, pois o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que os réus acreditavam que a vítima teria acionado a polícia em razão de seus comportamentos desordeiros, não havendo falar em afastamento da mesma nesta fase. [...]

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou ocorreu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência desta, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções. [...]

Por outro lado, cumpre consignar que o delito conexo previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, deve ser reconhecido para ser incluído nesta decisão. O que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia estão descritos os fatos que fundamentam a materialidade do crime de corrupção de menor, como se encontra expressamente mencionada sua capitulação legal.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, para o fim de PRONUNCIAR WESLEY DE ALMEIDA MOURA, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, e artigo 244- B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, cabeça do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 235378776)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Local de Crime no 109/2020 (ID 235378155– fls. 5/8), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 235378155 – fls. 26/27, 28/29, 30/31, 37/38, 39/40, 41/42) Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2020.006193-01 (ID 235378156– fls. 28/49), Laudo Pericial no 200.2.06.2020.002194-01 (ID 235378156 – fls. 64/87), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edlei Gonçalves, companheira da vítima (
ID 235378155– fls. 9/11 e 23/24), Neuza Glória de Andrade Santos, testemunha (ID 235378155– fls. 13/14), Luiz Augusto Pereira Almeida, testemunha (ID 235378155 – fls. 32/33 e 35/36), Antônio Sirilo de Rezende Filho, testemunha (ID 235378155 – fls. 44/46), Pedro da Cruz Miranda, pai do codenunciado EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA (ID 235378155 – fls. 49/50), Maria Simoni Rodrigues da Silva Crispim, testemunha (ID 235378156 – fls. 58/59), Gustavo Alves Ferreira da Silva, testemunha (ID 235378156 – fls. 96) e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, codenunciado (ID 235378156– fls. 2/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de WESLEY DE ALMEIDA MOURA
, recorrente (ID 235378770).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Afonso João da Silva encontrava-se no interior de sua residência, localizada no assentamento “União da Vitória”, na zona rural do município de Jaciara/MT, no dia 14.2.2020, por volta das 20h, quando o recorrente WESLEY DE ALMEIDA MOURA e os codenunciados [Ezequiel Mesquita Miranda e Thiago Moraes Da Costa] teriam invadido o local e efetuado disparos de arma de fogo, de acordo com os depoimentos de
Luiz Augusto Pereira Almeida e
Edlei Gonçalves [companheira da vítima]
, em ambas as fases da persecução penal (ID 181546834 – fls. 32/33;
ID 181546133;
ID 181546834 – fls. 9/11 e 23/24; ID 181545984/ ID 181546885), resultando
na morte da vítima por traumatismo crânio encefálico e choque hipovolêmico, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2020.006193-01 (ID 181546835 – fls. 28/49)
, subscrito pelo perito oficial criminal [Edno Ferreira Nogueira – CRM/MT 1224].

Observa-se que
Edlei Gonçalves [companheira da vítima] asseverou, nas fases policial e judicial, que o recorrente e os codenunciados agiram em represália ao fato da vítima ter acionado a polícia em razão de disparos de arma de fogo efetuados por eles na área do assentamento rural (
ID 181545984/ ID 181546885)
.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento da testemunha Maria Simioni Rodrigues da Silva [presidenta da Associação Renascer], extraído da ação penal originária (PJE 1000118-14.2021.8.11.0010), de que WESLEY DE ALMEIDA MOURA, Ezequiel Mesquita Miranda e Thiago Moraes Da Costa teriam matado a vítima e que existiam algumas divergências entre eles (ID 181548184).

A “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar “
as circunstâncias que permearam o crime
” (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Além disso, os elementos probatórios indicam que o recorrente teria “
prévia ciência [...] acerca do motivo torpe
” [vingança] e “
aderido a essa motivação
”, razão pela qual reconhece-se a comunicabilidade da “
qualificadora prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal
” entre os codenunciados (TJMT, RSE no 1021924-72.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2020).

Noutro giro, a exclusão de qualificadora, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.3.2022), o que não se verifica no caso.

Logo, a qualificadora impugnada [motivo torpe] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que WESLEY DE ALMEIDA MOURA não recorreu da pronúncia pelo crime conexo de corrupção de menor.

O recorrente se encontra em idêntica situação jurídica aos codenunciados EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA e THIAGO MORAES DA COSTA, os quais foram despronunciados da corrupção de menor por esta e. Primeira Câmara Criminal [em 9.4.2024], no julgamento do RSE no 1000118-14.2021.8.11.0010 (Processo originário correspondente ao homicídio da vítima João Afonso da Silva), visto que a ação socioeducativa instaurada em face do adolescente mencionado na inicial acusatória [Gustavo Alves Ferreira da Silva] foi julgada improcedente por insuficiência de provas (PJE no 1001709-11.2021.8.11.0010).

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“
Conforme dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.” (Ap no 1002760-58.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 20.2.2024)

Por consequência do princípio da isonomia processual, impõe-se despronunciar WESLEY DE ALMEIDA MOURA
do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), de ofício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos da decisão proferida no julgamento do RSE no 1000118-14.2021.8.11.0010 para despronunciar o recorrente WESLEY DE ALMEIDA MOURA da corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024